Tribunal: TJDFT
Processo: 0705262-07.2022.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHA. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA A TERCEIRO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e danos morais. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Oitiva de testemunha. Em sede de audiência de conciliação, as partes manifestaram interesse na designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas e foram intimadas a apresentar o rol de testemunhas, qualificando-as, e a respectiva justificativa para cada uma (ID 45718240). A parte autora apresentou documentos e réplica, mas não indicou testemunhas a serem ouvidas (ID 45718242 e 45718253), motivo pelo qual o Juízo de origem se pautou pela prova documental acostada aos autos, pelo que não há cerceamento de defesa. Preliminar que se rejeita.
4 – Ausência de contrato. Devolução de valor pago a terceiro estranho aos autos. Na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incube ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Discute-se a obrigação de restituir os valores vertidos em razão do desfazimento de suposto contrato de locação, em que o recorrente efetuou o pagamento de R$ 500,00 ao porteiro a título de caução e para que este prestasse o serviço de pintura em apartamento que alugaria (ID 45718230). Após ter efetuado o pagamento, arrependeu-se do depósito e pretendeu a devolução do valor, no entanto o montante não foi devolvido. Não há evidência nos autos de que houve contrato, verbal ou escrito, firmado entre as partes. O contrato juntado ao ID 45718244 encontra-se apócrifo e foi encaminhado pela mesma pessoa que recebeu o dinheiro do autor, ora recorrente, de maneira que não há prova suficiente nos autos de que houve negociação direta entre as partes no sentido de locar o imóvel da recorrida ao recorrente. Assim, se o autor experimentou prejuízo, não há demonstração de que tal se deu em benefício do réu, mas de terceiro que não integra o presente feito. É imprescindível que o fundamento jurídico e as provas produzidas sejam conclusivas no sentido do acolhimento do pedido, contudo não há provas suficientes que atestem as alegações do autor. Desse modo, não pode ser acolhida a pretensão autoral.
5 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. O recorrente não logrou demonstrar algum prejuízo causado pelo recorrido. Sem demonstração de abuso ou ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995), com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida.
M